Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-34.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-34.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YAN DAVISON DE SOUZA AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOAO DA SILVA ALBUQUERQUE FILHO

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JANDAIRA

Advogado(s)
:
VITOR AFONSO ALVES BISPO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CRIAÇÃO POSTERIOR DE NOVOS CARGOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, por ausência de direito líquido e certo, em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 2º lugar em concurso público para motorista, no qual o edital previa apenas uma vaga, já preenchida.

2. O apelante sustenta direito subjetivo à nomeação, em razão de lei posterior que aumentou o número de cargos durante a vigência do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a criação de novas vagas por lei posterior, no prazo de validade do concurso, assegura ao candidato aprovado fora do número de vagas direito líquido e certo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo.

5. A aprovação do candidato em posição fora do número de vagas previstas em edital não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação.

6. Conforme Tema 784/STF, o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não assegura automaticamente a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas, sendo indispensável a demonstração de preterição arbitrária e imotivada, o que não restou comprovado.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação em Mandado de Segurança de nº 8000218-34.2025.8.05.0216, em que figura como apelante,
YAN DAVISON DE SOUZA AZEVÊDO
, e como apelados,
CÂMARA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
e
MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.